Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO.
I. Caso em exame:
1. A instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo da parte ré, mantendo-se inerte diante das determinações judiciais. A ausência de citação da parte ré configurou a inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia gira em torno da necessidade de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e da validade do processo diante da ausência de citação da parte ré.
III. Razões de decidir:
3. A localização do veículo e a citação da parte ré são pressupostos essenciais para o desenvolvimento válido do processo.
4. A intimação pessoal do autor não é requisito nas hipóteses previstas nos incisos IV e VI do artigo 485 do CPC.
IV. Dispositivo:
5. Negou-se provimento ao apelo, mantendo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.